Tribunal: STF
Processo: Ext 1552
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-09
Data de publicação: 2019-04-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA SUÍÇA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE, LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DUPLA TIPICIDADE. CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO: AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO PARCIAMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Suíça atende aos pressupostos necessários ao parcial deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de lesão corporal grave, lesão corporal com violência doméstica, ameaça, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.



    4. Requisito da dupla tipicidade não cumprido quanto ao tipo penal previsto na legislação suíça de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, porque esse fato somente constitui crime no Brasil se houver perigo concreto de dano, o que não se demonstrou nos autos.



    5. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e suíça.



    6. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição.



    7. Extradição parcialmente deferida.



    8. O extraditando foi autuado em flagrante no Brasil por uso de documentos falsos. A prática é de menor reprovabilidade comparado à gravidade dos crimes a ele imputados na Suíça.



    Nos termos da parte final do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, voto no sentido de autorizar a imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo.